Tribunal: TJMT
Processo: 1033173-23.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033173-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO - ART. 1.007, § 4º, DO CPC - ERRO MATERIAL –
VÍCIO CONSTATADO E SANADO DIANTE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO POSTERIOR –

JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO
- EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

O não recolhimento do preparo no prazo legal enseja a deserção, mas a parte recorrente deve ser intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

O
decisum
que não conhece do recurso de apelação em razão da deserção, sem a prévia intimação da parte para recolher o preparo em dobro viola o devido processo legal e configura erro material e omissão, todavia, após sanado o vício com o recolhimento em dobro pelo apelante, de rigor a análise e julgamento do recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033173-23.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, e
m face acórdão desta Câmara [id.
288688853], que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos e não conheceu do recurso interposto pelo Banco requerido.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado foi interposto desacompanhado do devido comprovante de preparo recursal e, por esta razão, não foi conhecido, sendo julgado deserto.

Afirma que não é possível, portanto, aplicar a pena de deserção neste caso, sem que o recorrente tenha sido devidamente intimado para sanar o vício, mediante recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1007, do CPC.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar a omissão/nulidade apontada, devendo o recurso de apelação ser conhecido e julgado (Id. 290643898).

A parte apelada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESERTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

O não recolhimento do preparo recursal pela parte requerida enseja o não conhecimento do recurso, conforme artigo 1007, §4 do CPC.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Para tanto, o embargante defende em suas razões que
o acórdão embargado foi interposto desacompanhado do devido comprovante de preparo recursal e, por esta razão, não foi conhecido, sendo julgado deserto.

Afirma que não é possível, portanto, aplicar a pena de deserção neste caso, sem que o recorrente tenha sido devidamente intimado para sanar o vício, mediante recolhimento em dobro do preparo.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar a omissão/nulidade apontada, devendo o recurso de apelação ser conhecido e julgado.

Revisitando os autos, entendo que, de fato, é caso de acolher os embargos com atribuição dos efeitos infringentes. Explico:

Após detida análise do feito, e revendo o meu posicionamento, foi proferido voto [id.
288688853
], onde o recurso de apelação do banco embargante não foi conhecido em face da não comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso manejado, ao passo que, inconformado, o embargante defende que não foi intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro do preparo.

Sabe-se que no ato da interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, conforme inteligência do artigo 1007, “caput” do CPC, e o próprio dispositivo, em seu § 4º, complementa que, caso o recorrente não efetue o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, deve ser intimado, para proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do 1007, §4º do CPC, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade,
in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado
, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Todavia, no caso dos autos não houve a devida intimação para recolhimento em dobro, todavia, como o embargante regularizou posteriormente o preparo em dobro restou sanada a irregularidade no ponto, por isso,
o recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco (Id. 280589901) deve ser conhecido.

O Banco Bradesco
suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por decisão
extra petita
, por ter acolhido pretensão diversa da formulada na exordial.

No mérito, sustenta a existência de contrato escrito com cláusulas expressas de remuneração, incluindo hipóteses de adiantamento, êxito, penhora, recuperação de crédito e irrecuperabilidade. Afirma que o apelado, foi regularmente remunerado por cada ato e serviço prestado, tendo inclusive firmado termo de quitação para todos os créditos anteriores a dezembro de 2019.

Alega também que os honorários de êxito possuem condição suspensiva, nos termos da cláusula contratual que prevê o pagamento apenas na hipótese de “recuperação final” durante a vigência do mandato, o que não ocorreu, pois a revogação do mandato interrompeu a representação processual antes da obtenção de resultado útil.

Assim, a condenação representa uma indevida concessão de valor por atividades já remuneradas, contrariando o disposto contratual.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e a ausência de êxito verificado no feito que originou a presente demanda (Id. 280589901).

Inicialmente, com relação a alegada nulidade da sentença em razão de decisão
extra petita
, sem razão o apelante, isso porque, a sentença julgou conforme a pretensão formulada na exordial, de modo que rejeito a preliminar em comento.

Quanto ao mérito, importante registrar que é incontroverso que o escritório demandante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS atuou nas demandas executivas nºs. 0634962-58.2013.8.04.0001, 0637066-18.2016.8.04.0001 e 0205778-59.2012.8.04.0001, no interesse do BANCO BRADESCO S/A, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em 19/02/2016 (Id. 280589582) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“
6. DOS HONORÁRIOS: Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
”.

O banco alega também que os honorários de êxito possuem condição suspensiva, nos termos da cláusula contratual que prevê o pagamento apenas na hipótese de “recuperação final” durante a vigência do mandato, o que não ocorreu, pois a revogação do mandato interrompeu a representação processual antes da obtenção de resultado útil.

Ocorre que a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) § 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, sendo 03 ações executivas, o tempo despendido pelo escritório, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Manaus/AM) e especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), tal como fixado na sentença, deve ser mantido, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES
, e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO
.

Por fim, mantenho os honorários fixados em desfavor da parte requerida (Id. 288688853) em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já majorados em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025